Tribunal: CARF
Processo: 17310.720058/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17310.720058/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.448 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ELEONORA DIAS MOTTA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir do lançamento a parcela que se refira aos
juros de mora legais vinculados à verbas trabalhistas reconhecidas na decisão judicial.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17310.720058/2013-03
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.448 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720058/2013-03

A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$59.451,73, relativo ao ano-calendário
2011, em virtude da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista A descrição dos fatos e do enquadramento legal se
encontram na referida notificação.
A fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no montante
de R$ 263.261,80 tendo em vista o montante de R$1.141.836,86 com IRRF de
R$243.028,67 informado em DIRF pela Caixa Econômica Federal - CNPJ no
00.360.305/0001-04 e o valor de R$787.575,06 oferecido à tributação na declaração de
ajuste anual do exercício em questão.
Na impugnação (fls. 2 a 8) a contribuinte argumenta, em síntese, que:
- apresentou todos os documentos solicitados na intimação e que houve erro na base de
cálculo, ao não ser considerado os honorários advocatícios pagos na ação judicial no
total de R$177.250,30, sendo R$44.312,23 pagos a Benedito Calheiros Bomfim,
Silverio Mattos dos Santos, Flávia Bivaqua de Araujo e Vinicius Neves Bomfim,
respectivamente (recibo em anexo);
- preliminarmente, questiona a afirmação da autoridade revisora de que a glosa resultou:
"Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte", tendo em
vista que não houve por parte da fiscalização qualquer providência no sentido de
cientificar o contribuinte de tais informações e nem providências junto aos responsáveis
por essas informações;
- não foram observadas as disposições contidas no art. 142 do CTN e no artigo 11 do
Decreto no 70.235/1972, acarretando prejuízos ao direito de defesa e ao contraditório do
sujeito passivo;
- a motivação do lançamento está baseada apenas em informações de terceiros, ou seja,
na DIRF e na guia de depósito emitidas pela Caixa Econômica Federal;
- foram expedidos dois Alvarás Judiciais o de no 0079/2011 (R$635.546,39) em favor
da ré e o de no 0080/2011 em favor da Receita Federal referente ao IRRF de
R$240.128,29, tais valore foram atualizados até a data do efetivo recebimentos
correspondem a parte incontroversa e devidamente tributada na DIRPF, logo há
inconsistência na base de cálculo com indevida imputação sobre valores de rendimentos
não auferidos pela contribuinte;
- não foi observado pela fiscalização que a ação judicial em questão tem uma parte sob
em litígio, portanto, a totalidade do valor de R$1.141.836,86 relativo ao depósito
judicial efetuado na CEF, não foi objeto de Alvará Judicial, o que se comprova no
Despacho Judicial de fl. 692 daqueles autos (cópia em anexo) datado de 27/01/2011:
"Expeça-se alvará da parte incontroversa ao reclamante e à Receita Federal" e Consulta
Processual cópia em anexo;
- estando demonstrado que ocorreu erro na apuração da base de cálculo do tributo e
aplicação indevida de multa e juros deve ser declarada a nulidade do lançamento;
- tentou de diversas formas obter as informações originárias de terceiros, (todas sem
êxito), portanto, quem tem que provar a veracidade dos fatos é a autoridade revisora e
não a contribuinte que nega ter auferido no ano-calendário os rendimentos considerados
omitidos;
- neste contexto, na notificação de lançamento deve constar referência clara a todos os
elementos elencados no artigo 142 do CTN e art. 11 do Decreto no 70.235/72, com a
indicação inequívoca e precisa da norma tributária impositiva;
- o rendimento bruto de R$878.575,06 auferido em decorrência da ação trabalhista foi
efetivamente oferecido à tributação na DIRPF/201;
- por equívoco deixou de deduzir os honorário advocatícios (art. 12 da Lei no 7.713/88)
no valor de R$177.250,23, portanto, o total dos rendimentos tributáveis é de
R$701.324,83;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.448 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720058/2013-03

- reconhece ter cometido erro material ao não preencher a Ficha dos Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica recebidos Acumuladamente pelo titular,
todavia, tal inconsistência não pode prejudicar a contribuinte nem embasar tributação
em base de cálculo inexistente.
- protesta para que sejam determinadas diligências necessárias junto à referida fonte
pagadora (CEF) no sentido de se apurar a verdade dos fatos, retificando as informações
prestadas em DIRF em desacordo com a decisão judicial;
- reforça que o ônus da prova não é da contribuinte e sim da autoridade lançadora,
todavia, apresenta cópias de partes do processo judicial que comprovam suas alegações;
- havendo dúvidas quanto a correta identificação das circunstâncias e da qualificação
dos fatos, requer seja aplicada a interpretação mais favorável ao contribuinte, nos
termos do art. 112 do CTN;
- salienta que a autoridade lançadora agiu de forma equivocada pois a mesma não
observou as orientações legais e normativas para o caso especial desse tópico; cita
ementa do REsp 192531/RS do STJ;
- conforme demonstrativo elaborado à fl. 7, apura imposto a restituir no montante de
R$61.689,08. Junta os documentos em fls. 10 a 25.
Ao final, requer:
"IV- DO PEDIDO
Diante de lodos os relatos táticos expostos e documentos probatórios juntados â
presente Impugnação, a contribuinte, pedindo que sejam acolhidas as alegações desta
defesa administrativa, requer;
1- que se acate as preliminares suscitadas nesta Impugnação, com a decretação de
nulidade do Lançamento, desconstituindo-se o crédito tributário dele decorrente;
2- no mérito requer, no caso de não decretada a nulidade, diante de todos os relatos
fáticos e jurídicos acima expostos e dos documentos probatórios juntados á presente
Impugnação, que sejam acolhidas as alegações desta defesa administrativa, bem com
se necessário â convicção do julgador determinada as diligências requeridas, julgando
improcedente o Lançamento;
3- seja excluída da base de cálculo o valor da dedução das despesas com honorários
advocatícios;
4- que seja reconhecido o direito creditório no valor originário de R$61.689,08
conforme demonstrado e apurado, com os acréscimos legais cabíveis na forma da
legislação aplicável."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
c) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.448 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720058/2013-03

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no
montante de R$ 263.261,80 tendo em vista o montante de R$1.141.836,86 com IRRF de
R$243.028,67 informado em DIRF pela Caixa Econômica Federal - CNPJ no 00.360.305/0001-
04 e o valor de R$787.575,06 oferecido à tributação na declaração de ajuste anual do exercício
em questão
A DRJ, considerou a impugnação procedente em parte para reduzir o valor a ser
tributado, conforme abaixo:
Rendimentos recebidos acumuladamente
Foi apurada omissão de rendimentos no montante de R$263.261,80 tendo em vista o
valor de R$1.141.836,86 com IRRF de R$243.028,67 informados em DIRF/2011 pela
Caixa Econômica Federal e o montante de R$878.575,06 oferecido à tributação na
DIRPF/2012 (fl.28). Tal rendimento foi consignado na DIRF com o código de receita
5936 - Rendimento decorrente de decisão da Justiça do Trabalho, exceto o disposto no
artigo 12-A da Lei no 7.713 de 1998, 0009 relativo ao no processo no0033000-
64.1990.501.
A contribuinte em sua defesa afirma ter recebido somente o montante de R$878.575,06
por ela declarado e que esse rendimento corresponde a parte incontroversa da ação
trabalhista. Argumenta ainda que reconhece o seu erro ao não preencher a Ficha
Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente e que deixou
de descontar os honorários advocatícios pagos na reclamatória trabalhista no total de
R$177.250,23. Entende que o total correto a ser tributado é de R$701.324,83.
A Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, posteriormente convertida na
Lei no 12.350, de 2010, incluiu à Lei no 7.713, de 1988 o artigo 12-A, a seguir
reproduzido.
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.448 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720058/2013-03

I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste
Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
(grifado)
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
§ 8o (VETADO)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
A IN RFB no 1500, de 29/10/2014, regulamentando o dispositivo legal transcrito,
dispôs:
(...)
Art. 37. O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 1o O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no
caput a 1 (um) mês.
§ 2o A fórmula de cálculo da tabela progressiva acumulada a que se refere o caput,
deverá ser efetuada na forma prevista no Anexo IV a esta Instrução Normativa.
Art. 38. Do montante a que se refere o art. 37 poderão ser excluídas despesas, relativas
aos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
(...)
No caso, a contribuinte optou pela tributação dos rendimentos, no valor de
R$878.575,06 com IRRF de R$243.028,67, incluindo na base de cálculo do Imposto
sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual.
Tendo em vista a opção da impugnante, irretratável, na forma da lei, está correto o
lançamento que incluiu o valor apurado como omissão.
Importante salientar que a fiscalização baseou-se nas informações prestadas na DIRF
pela Caixa Econômica Federal e na Guia para Depósito Judicial Trabalhista (fl.20)
fornecido pela mencionada fonte pagadora, a qual ratifica o total informado em DIRF
pela CEF.
Deve ser observado que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é obrigatória e se
realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora. É um documento idôneo para o fim de
comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte,
havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.448 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720058/2013-03

No entanto, a presunção é relativa, podendo o contribuinte provar o contrário. Para
tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos.
Assim, uma vez detectada a omissão de rendimentos, decorrente de informação prestada
pela fonte pagadora através das DIRF, pode-se afirmar que foi invertido o ônus da prova
de ocorrência do fato imponível, cabendo ao sujeito passivo comprovar a ocorrência de
erro na informação prestada pela fonte pagadora.
Em pesquisa ao Portal do TRT da 1a. Região verifica-se que de fato a o processo
trabalhista seguiu em tramitação e somente foi arquivado definitivamente em
07/07/2014. Contudo, em 23/05/2014 foram expedidos os Alvarás Judiciais nos
0555/2014 e 0556/2014, o que se infere sejam correspondentes a parte controversa da
ação trabalhista.
Reforça-se que a contribuinte não trouxe ao processo documentos que comprovassem
de forma inequívoca que o montante de R$1.141.836,86 foi equivocadamente
informado em DIRF/2011 pela CEF. Registre-se que não houve apresentação de DIRF
retificadora pela referida fonte pagadora, até a presente data.
Portanto, o montante correto a ser tributado na DIRPF/2012 é de R$1.141.836,86 e não
de R$878.575,06 como oferecido à tributação pela autuada.
Entretanto, faz jus a contribuinte a dedução dos honorários advocatícios no total de
R$177.250,23 pagos na ação trabalhista, conforme recibo juntado à fl. 19.
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
Há que se observar ainda, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE no 855.091/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), que
não deve incidir Imposto de Renda sobre juros de mora devidos em razão do atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, o que implica a não
incidência do imposto de renda sobre juros de mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
A recorrente deve ser intimada a apresentar os cálculos judiciais de liquidação, no
quais haja a discriminação do principal e juros moratórios.

Conclusão
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir do
lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados à verbas trabalhistas
reconhecidas na decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.448 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720058/2013-03

Fl. 91
DF CARF MF
Original